Tribunal: TJMT
Processo: 1017456-83.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017456-83.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE ANDRADE VICENZI - CPF: 048.705.471-71 (APELADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VANUZA VIANNA SIDOOSKI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DE ANDRADE VICENZI - CPF: 048.705.471-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Ação Penal 1017456-83.2021),
que julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando o réu DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE, como incurso nas penas do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
Absolvendo-o
do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 429/447-PDF, o Ministério Publico
requer a reforma parcial da sentença originária, para condenar
apenas DHYONATAN pela prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto, sustenta que
“...todas as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial como em juízo, comprovam o crime de tráfico ilícito de drogas perpetrado por ele....”
(pag. 431-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 449/464-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso interposto para mantes a sentença absolutória (pag. 470/482-PDF).

“Apelação Criminal: Tráfico de Drogas e Organização Criminosa. Artigo 33“caput” da Lei n°. 11.343/2006 e Artigo 2°,“caput”, da Lei n°. 2.850/2013. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o increpado Dhyonatan, condenado nos exatos termos da exordial acusatória, como incurso nas penas do Artigo 33 “caput” da lei 11.343/2006, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado. – Inadmissibilidade – In casu, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado Dhyonatan, mostrando-se imperiosa a sua absolvição, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo, como fora realizado pelo juízo de piso. –
Pelo desprovimento do apelo.”

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:.

De acordo com a denúncia, na data de 08/09/2021, por volta das 14h50, na via pública das Chácaras São Cristóvão II, cidade de Sinop-MT,
os denunciados DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE e DOUGLAS
HENRIQUE ANDRADE VICENZI
trouxeram consigo, para fins de traficância, 10 (dez) porções de maconha pesando 77 g (setenta e sete gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que uma equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que nas imediações das Chácaras São Cristóvão II, havia duas pessoas, dentro de um carro, realizando o comércio de entorpecentes, razão pela qual diligenciaram para apurar os fatos.

No local, a equipe policial visualizou dois suspeitos em um veículo com as mesmas características repassadas na denúncia. Na ocasião, fizeram o monitoramento e acompanhamento do automóvel e lograram visualizá-los saindo do carro com uma sacola. Diante do ocorrido, fizeram a abordagem em ambos e
localizaram dentro da referida sacola, várias porções de droga.
Além dos entorpecentes,
fora localizada em posse dos acusados duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme e dinheiro trocado
.

Por esses fatos, o apelado DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE foi condenado pelo crime de organização criminal e
absolvido conjuntamente com o corréu DOUGLAS HENRIQUE ANDRADE VINCENZI da prática do tráfico de drogas, decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando a condenação apenas do réu
DHYONATAN
.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO REU DHYONATAN PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

O Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas contra o denunciado apelado, devendo a sentença absolutória ser reformada em parte para que ele seja condenado nos termos da denúncia:

“...como se vê, é medida imperiosa a reforma da sentença, a fim de que seja o apelado condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois há uma inquestionável coesão do contexto probatório apontando para a consumação de tal infração penal
.
”
(pag. 447-PDF).

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença absolutória, não há prova em juízo, suficiente, a confirmar a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do réu Dhyonathan, porquanto o conjunto probatório não demonstra de forma satisfatória que o acusado estaria comercializando droga na oportunidade em que fora abordado pela polícia civil, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante, a dúvida existente nos depoimentos tomados na fase judicial encontram-se frágeis, pois assim observou,
verbis
:

“...Destarte, apesar da apreensão de 10 (dez) porções, perfazendo 77g (setenta e sete gramas), de maconha, duas balanças de precisão e um rolo de plástico filme, objetos esses caracterizadores da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, bem como da existência da circunstância de que Dhyonatan tenha afinidade e familiaridade com o delito tráfico e, ainda, sopesando as declarações dos policiais civis condutores das prisões em flagrante, apontando que os objetos apreendidos estavam em posse do acusado Dhyonatam, conclui-se que, somente esses elementos informativos e essa prova oral isolada, sem qualquer outra prova inequívoca e cristalina da autoria delitiva de tráfico de drogas, não são suficientes para sustentar um édito condenatório pela infração penal descrita no artigo 33 da lei de drogas.

É certo que os atos administrativos praticados pelos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos nos autos, constituem meio de prova idôneo a autorizar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT[01]..”
(Sentença – pag. 378-PDF).

Na sequência, o magistrado de origem considerou que
“...no caso, o conjunto probatório se mostrou nebuloso, notadamente considerando a inexistência de qualquer investigação ou diligência prévia apontando que os réus estivessem comercializando entorpecentes naquela localidade ou que a droga
que supostamente traziam consigo era destinada à comercialização. Também não houve registro algum, seja em imagens estáticas ou em audiovisual do momento da abordagem e do local em que a droga foi localizada, a corroborar as declarações dos agentes públicas, ressaltando-se que, embora devam ser analisadas com reservas, pois descompromissados de dizer a verdade, os réus informaram de forma veemente que a droga e demais petrechos estavam no interior da casa, onde não residiam.”
(pag. 1787-PDF).

Ainda, ao fundamentar a sentença absolutória o magistrado de primeiro grau observou que o réu teve o celular com ele aprendido periciado e, embora a existência de alguns diálogos de que ele estivesse envolvido com o narcotráfico em datas anteriores aos fatos apurados nesta ação penal pública, foi enfático que
“...
não foram encontrados quaisquer diálogos demonstrando que o entorpecente apreendido na casa de uma pessoa não identificada (casa alheia) e, tampouco, presa ou indiciada pela polícia civil, seja de responsabilidade dos réus que, ressalte-se, não moram na residência invadida e, tampouco, naquele bairro do outro lado da cidade
.”
(Sentença – 379-PDF).

O réu DHYONATAN negou a prática do delito de tráfico de drogas, bem como negou a propriedade da droga apreendida
, dizendo que o entorpecente foi encontrado na casa em que eles teriam parado em frente e os proprietários da residência, ao perceber que o acusado e o corréu Douglas foram abordados acabaram se evadindo no local.

Analisada as provas do conjunto probatório, conquanto o Ministério Público busque a condenação do apelado DHYONATHAN,
o pleito não merece prosperar, haja vista que d
os autos não impera a certeza necessária para a sentença condenatória postulada.

Para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso
in comento
, como bem observado na sentença absolutória.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que o apelado estaria praticando o crime de tráfico de drogas
.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

No mesmo enfoque, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA,
verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

A propósito, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça:

“verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado Dhyonatan, mostrando-se imperiosa a sua absolvição, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo.”
(pag. 478-PDF).

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT) “
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...)Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022